Tribunal: TJES
Processo: 5037746-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037746-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037746-03.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO
: EBAZAR.COM.BR. LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. CANCELAMENTO DE VENDA POR DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (Id nº 50422019) ter efetuado a venda de um equipamento por intermédio da plataforma de comércio eletrônico da requerida. Afirma que o comprador do produto solicitou o cancelamento e que a requerida anuiu, sem sua oitiva. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida à obrigação de entregar o produto ou restituir o valor de R$ 3.086,94, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.”.

2. A sentença julgou improcedente a ação. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual falha na prestação do serviço por parte da intermediadora ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em primeira linha, ratifica-se o entendimento exarado na sentença no sentido de que o autor não se enquadra no conceito de consumidor nos termos do artigo 2° do CDC, haja vista não ser o destinatário final dos serviços promovidos pela ré Mercado Livre. Em verdade, o recorrente utiliza da plataforma ré para fomentar suas atividades empresariais de comercialização de produtos, o qual almeja lucro. Assim, não sendo o destinatário do serviço, não se aplica a legislação consumerista ao presente caso.

5. Com efeito, constata-se nos autos que o recorrente mantém uma loja de e-commerce no sítio eletrônico do Mercado livre, dedicado à comercialização de produtos de informática, sendo a ré responsável pelos serviços de intermediação e entregas. O Autor alega que comercializou 6 (seis) unidades de “Cartucho Toner Xerox B210/b205/b215” ao custo total de R$ 3.086,94 (três mil e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Contudo, 30 (trinta) dias após a aquisição, o comprador solicitou a devolução do produto, o que resultou no cancelamento da compra e na retenção do valor pago pelo adquirente por parte do Mercado Livre.

6. Isso posto, sabe-se que a responsabilidade civil se encontra regulamentada nos artigos 927 a 954 do Código Civil. Assim dispõe o art. 927 do CC:
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
. No tocante aos atos ilícitos, prescrevem os arts. 186 e 187 do aludido diploma:
“art. 186.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, e
“art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

7. Do contexto fático dos autos, depreende-se que o adquirente dos cartuchos se valeu da opção "compra garantida" oferecida pelo Mercado Livre, a qual concede aos consumidores a prerrogativa de solicitar a devolução ou o cancelamento de uma compra em até 30 dias a partir da data de recebimento do produto. Trata-se, em linhas gerais, de um benefício oferecido pela plataforma que estende o prazo legal do direito de arrependimento para compras realizadas em seu ambiente virtual. Tal disposição está expressamente prevista nos "Termos de Cobertura por Produto" disponíveis no próprio sítio eletrônico da requerida. Nesse sentido, ao aderir ao contrato de intermediação com a ré, o recorrente se obrigou a observar as regras comerciais ali estabelecidas, inclusive quanto à política de devolução estendida aos compradores, a qual vai além do prazo de arrependimento legal de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC.

8. Neste caso, não se vislumbra nos autos qualquer conduta ilícita por parte da plataforma ré, uma vez que a devolução do produto decorreu do exercício regular das cláusulas contratuais aceitas previamente pelo próprio autor, não havendo prova de má-fé ou abuso de direito.

9. Conforme os supracitados artigos 186 e 187 do CDC, o ato ilícito pressupõe violação a direito alheio ou exercício abusivo de direito. No caso concreto, inexiste comprovação de que a plataforma tenha agido com negligência, imprudência ou dolo ao aplicar as diretrizes previstas em sua política comercial. Não se configura, portanto, ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, à luz do artigo 927 do Código Civil, sendo certo que o risco da atividade empresarial envolve, naturalmente, hipóteses como a de devolução de produtos e cancelamento de vendas, conforme as regras previamente ajustadas entre as partes.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)